Tribunal: TJDFT
Processo: 0001209-09.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DISPENSABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO CELULAR DO ACUSADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.o 588 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No delito previsto no artigo 147 do Código Penal, por se tratar de crime formal que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.
2. A promessa do réu, além incutir temor à vítima, cuidou-se de mal injusto e futuro, idôneo e sério, restando afastado a tese de atipicidade da conduta. A vítima registrou a ocorrência, representou em desfavor do apelante, estando devidamente demonstrado sua atemorização frente à ameaça proferida.
3. Diante dos relatos da vítima que foram coerentes e harmônicos com as demais provas coligidas nos autos e dos “prints” das conversas que comprovam que as mensagens advieram do número de celular do acusado, desnecessária a realização de perícia no aparelho celular.
4. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme estabelecido pela Súmula n.o 588 do STJ.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.